Tribunal: TJMT
Processo: 0040643-27.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040643-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.419.141-77 (RECORRIDO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELANTE), VANI DE CASTRO - CPF: 485.981.192-53 (VÍTIMA), DANIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.419.141-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, consistente em roubo majorado cometido mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do crime de roubo majorado, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria é inferida a partir de prova indiciária consistente, notadamente pela vinculação do réu ao veículo utilizado na prática do crime, pelo trânsito deste nas imediações do local dos fatos no horário do roubo e pela confirmação de tais circunstâncias pelo próprio acusado.

4.

A palavra da vítima, firme e coerente, descreve o
modus operandi
do delito e indica a participação de todos os ocupantes do veículo utilizado na empreitada criminosa, encontrando respaldo em outros elementos de prova constantes dos autos.

5.

Os depoimentos testemunhais corroboram a versão acusatória, especialmente no tocante à identificação do veículo empregado no crime e à dinâmica da ação delituosa, inclusive a partir da análise de imagens de câmeras de segurança.

6.

A ausência das mídias audiovisuais nos autos não invalida a prova oral delas decorrente, quando seu conteúdo é descrito de forma harmônica e coerente pelas testemunhas, sem indícios de má-fé ou animosidade.

7.

Inexistindo dúvida razoável acerca da participação do réu no delito, mostra-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:
"1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A prova indiciária, desde que plural, harmônica e convergente, é apta a fundamentar a condenação criminal por meio de raciocínio lógico-dedutivo. 3. A inexistência de prova direta não impede o reconhecimento da autoria delitiva quando o conjunto probatório afasta a dúvida razoável."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.10.2018, DJe 05.11.2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; TJ-ES, APL 00006849220118080016, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 31.10.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 0040643-27.2019.8.11.0002, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 309445899, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a única prova existente em seu desfavor consiste na propriedade do veículo avistado nas proximidades da residência da vítima, inexistindo qualquer elemento probatório que identifique o condutor ou comprove sua efetiva participação na prática delituosa.

Contrarrazões são vistas no ID 309445902, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que prolatado, conforme parecer de ID 322429851.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o apelante
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
foi
denunciado
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, pois, no dia 28 de junho de 2019, por volta das 6h35min, na Rua Mário Sales Rodrigues, n.º 24, Bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, em comunhão de desígnios com outros
dois indivíduos não identificados
, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo
, subtraiu da vítima
Vani de Castro
um veículo Renault Captur, placa QCD-4454, além de outros bens, como notebook, televisores e joias.

Consta da exordial acusatória, outrossim, que o apelante utilizou seu veículo, um Ford Ka de cor preta, para transportar os executores diretos do crime até o local, prestando-lhes, assim, auxílio material indispensável à empreitada criminosa.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade delitiva
ressai comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 309445363, Pág. 6-8), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 309445363, Pág. 14) e pelo Termo de Entrega do veículo à vítima (ID 309445363, Pág. 20), e depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Na fase extrajudicial, a testemunha
Ronaldo Xavier dos Santos Freitas
afirmou que, a despeito de o veículo utilizado no delito estar registrado em seu nome, o vendera ao ora recorrente pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago em dezesseis parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando adimplidas apenas as duas primeiras. Prosseguiu dizendo que empregou o recorrente no período de setembro de 2017 a maio de 2019, mês em que este cometeu um homicídio, deixou o trabalho e desapareceu, levando consigo o veículo Ford/Ka, placa NJG-4967. Acrescentou, ainda, que
tomou conhecimento de que

YGOR

estaria utilizando o veículo Ford/Ka, placa NJG-4967, para a prática de roubos
, em companhia de seu cunhado, o qual se encontrava preso em Tangará da Serra/MT, não sabendo informar o paradeiro do apelante, tampouco a localização do veículo mencionado (ID 309445363 – pág. 27).

Ainda do caderno investigativo, dessume-se que o recorrente
YGOR
negou o cometimento do delito, no entanto, em linhas gerais,
confirmou ser o proprietário do veículo Ford Ka descrito pela vítima
, assim como
mencionou que, na data do fato, transitou nas proximidades da residência desta
(ID 309445363 – pág. 52).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Vani de Castro
declarou que, ao sair de sua residência para levar o filho à escola,
um veículo semelhante ao modelo Ford Ka se aproximou
, momento em que todos os indivíduos que estavam em seu interior desembarcaram para executar a ação ilícita.

Relatou que o assalto foi anunciado por um dos indivíduos, o qual
portava uma arma de fogo
, que chegou a ser apontada contra a sua cabeça, com o evidente intuito de intensificar a intimidação. Ressaltou, ademais, que, durante a ação,
sofreu agressões físicas
, tendo sido empurrada e arremessada contra a parede.
Narrou que seu filho, então com seis anos de idade, gritava, implorando para que não matassem sua mãe, ocasião em que um dos assaltantes afirmou ao menor que
“filho de bandida não tem mãe”
(sic), o que a deixou em estado de extremo desespero e choque. Acrescentou, ainda, que ela e o filho foram
amarrados e amordaçados dentro do banheiro
por aproximadamente seis horas, embora a porta não estivesse trancada.

No que se refere ao
modus operandi
, a vítima
informou não se recordar, com precisão, do tempo em que o motorista do Ford Ka permaneceu no local, apenas que este chegou a descer do veículo, posicionou-se próximo à calçada e, em seguida, deixou o local conduzindo o automóvel, enquanto os outros dois indivíduos permaneceram no interior da residência
. Relatou, ainda, que seu veículo, um Renault Captur, foi subtraído, mas posteriormente recuperado, ao contrário dos demais bens levados na ocasião; e, por fim, esclareceu que a
identificação da placa do automóvel utilizado no crime ocorreu por meio das imagens captadas por câmeras de segurança
, e não no momento da abordagem (ID 309445861 - Pág. 2).

Cotejando os depoimentos colhidos, constata-se que o recorrente confirmou a propriedade do veículo que transitou nas proximidades da residência da vítima, bem como o fato de ter transitado nas proximidades da residência da vítima, somando-se a isso o fato de que, à luz do depoimento da vítima, todos os ocupantes do referido automóvel participaram efetivamente do roubo ora em análise.

Cumpre rememorar que,
nos crimes patrimoniais

a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, os elementos já destacados restam corroborados pelos relatos da testemunha
Rony Dallagnol Santana
— vizinho da vítima e, à época dos fatos, policial militar —, a qual relatou ter tomado conhecimento do fato por meio de um grupo de WhatsApp formado por moradores do bairro. A partir disso, decidiu verificar as imagens das câmeras de segurança de seu imóvel, ocasião em que observou que um
veículo de cor preta
passou diversas vezes pela rua,
logrando êxito na identificação da placa diante da boa qualidade das imagens.

Ressaltou, ainda, que as gravações demonstraram que, em determinado momento, o
carro parou em uma esquina situada mais abaixo,
a certa distância, oportunidade em que alguns
indivíduos desembarcaram e seguiram a pé, enquanto o automóvel, posteriormente, transitou com apenas uma pessoa na condução, presumivelmente porque os demais já teriam se dirigido à residência da vítima.

Conquanto a defesa alegue que as filmagens mencionadas em juízo não foram acostadas aos autos, incabível desconsiderar as provas delas decorrentes, uma vez que seu conteúdo foi descrito tanto pela vítima quanto pela testemunha, não se podendo olvidar que tais elementos foram parcialmente corroborados pelo próprio recorrente, ao confirmar que trafegava com seu veículo no local do crime.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, eventual falha de memória da testemunha quanto ao teor das imagens não compromete a credibilidade de seu depoimento, em razão do decurso do tempo, especialmente porque ratificou os termos de suas declarações extrajudiciais, nas quais constam todos os detalhes da filmagem visualizada.

Ademais, a defesa não produziu qualquer elemento probatório capaz de sustentar a alegada inocência, nem mesmo o interrogatório do recorrente, que foi declarado revel. Assim, as provas destacadas ganham especial relevância probatória, sobretudo diante da inexistência de indícios de animosidade ou intenção, por parte dos depoentes, de prejudicar injustamente o recorrente.

De mais a mais, ainda que o condutor do veículo Ford Ka não tenha sido devidamente identificado pela vítima ou pela testemunha ouvida em juízo,
os indícios apontam para o próprio recorrente
, uma vez que a defesa não atribuiu tal conduta a terceiro, tampouco alegou eventual empréstimo do automóvel. Ao revés, as declarações
extrajudiciais do réu são no sentido de que ele trafegou por vias próximas à residência da vítima
, o que se traduz em robusta evidencia quanto à coautoria no fato em questão.

Como é cediço,
é possível inferir a autoria delitiva por meio de raciocínio lógico-dedutivo
, no qual o julgador alcança o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

No tocante à temática, o doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira dispõe que
“(...)
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”
(
Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020
).

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12.ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551:

“1. Conceito de indícios:
o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância
. É
prova indireta
,
embora não tenha, por causa disso, menor valia
. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, cisto que esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal.
A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Nesse diapasão,
a análise do acervo probatório, de forma concatenada e mediante raciocínio lógico-dedutivo,
conduz à inarredável conclusão de que o recorrente perpetrou o crime em questão
, não havendo espaço mínimo para incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA LEGITIMIDADE LÓGICA DEDUTIVA PROVAS INDIRETAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE AUTORIA DELITIVA

Há que se diferenciar, no entanto, a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial da condenação baseada em raciocínio dedutivo decorrente de prova indiciária, cujo conceito encontra-se estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal.
2.Na hipótese, apesar dos testemunhos não apontarem diretamente a prática do crime pelo apelante, demonstram que a versão inicialmente colhida durante o inquérito policial, encontra perfeita concatenação com as demais provas produzidas nos autos. É dizer: a partir das provas produzidas na fase judicial é possível estabelecer um raciocínio dedutivo e chegar-se exatamente a versão apresentada por uma das testemunhas durante o procedimento administrativo do inquérito policial que aponta o apelante como um dos autores do crime
”.

(TJ-ES - APL: 00006849220118080016, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 31/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime em questão, a inviabilizar a almejada absolvição, por insuficiência de provas.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0040643-27.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026